Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão da execução, com base no disposto no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a citação válida da parte executada, o que não ocorreu no presente caso.
2. Sem regularizar a relação processual com a citação, ato imprescindível para existência da relação jurídica processual, não há que se falar em processo válido, tampouco em sua suspensão. Revelada a falta de interesse do credor em promover a citação do devedor, cabível a extinção do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.